Tribunal: TJMT
Processo: 1006389-94.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recursos Inominados: 1006389-94.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: RUMO MALHA NORTE S/A
Recorrido: FABIANO TAVARES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA. GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LAUDO TÉCNICO. COMUNICAÇÃO AS AUTORIDADES COMPETENTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
Trata-se de ação em que o Recorrido FABIANO TAVARES pertente ser ressarcido moralmente em razão de restrição imposta em seu nome e veículo que o impossibilitou de realizar descarga de grãos de soja que transportava.
O Recorrido presta serviços para a empresa TGA COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI e em 12/01/2020 precisou realizar descarga de carga de grãos de soja junto a Recorrente.
A empresa Recorrente possui terminal ferroviário destinado a escoamento de grãos do Estado até o porto de Santos/SP.
No entanto quando o Recorrido foi adentrar no terminal da empresa Recorrente foi obstado ao argumento de que a lona que isolava a carga encontrava-se rasgada, de modo que prontamente se diligenciou e consertou a avaria.
Retornando ao terminal e iniciando os procedimentos para a descarga os funcionários da empresa constataram que havia areia misturada à carga de grãos e que tal constatação impossibilitaria a descarga, de modo que o Recorrido foi retirado da fila de desembarque e orientado a guardar a chegada da Polícia Militar que fora acionada pela empresa Recorrente.
Com a presença da guarnição fora confeccionado Termo de Declaração (B.O. PM) n.o 41/2020, bem ainda fora colacionado nos autos ID 78050479 “Laudo de Classificação” datado de 14/01/2020, onde consta anotação de “Fora do Padrão”.
No ID 78050482 há registros fotográficos de recipiente que armazenava grãos de areia, sendo registrado em vários ângulos ao lado do caminhão de carga do Recorrente (ID 78050482).
Após o ocorrido, o Recorrido informa que ainda no mês de janeiro ao tentar realizar agendamento para descarga da soja, fora impedido em detrimento de restrição interna no sistema da empresa Recorrente.
O Recorrido pretende ser ressarcido pelo impedimento do livre exercício da profissão, haja vista que seu Cadastro de Pessoa Física está bloqueado no sistema de agendamento de desembarque, conforme print screem ID 78050458.
No caso dos autos, tem-se que a empresa Recorrente agiu no exercício regular de direito quando obstou a descarga dos grãos transportados pelo Recorrido, na medida em que identificada à presença de área na carga, conforme fotos colacionadas à peça defensiva.
12. Nota-se que qualquer avaria assumida pela carga após a sua recepção seria de responsabilidade da empresa Recorrente, portanto, o acréscimo de areia por obvio altera o peso da carga dando a impressão de que a mesma possui mais quantidade de grãos de soja, quando em verdade parcela do peso é decorrente da areia que visivelmente integra a carga.
13. A responsabilidade civil no transporte de cargas e mercadorias terá início no exato momento em que o remetente entrega o objeto ao transportador, assim se inicia o dever de transportar a carga mantendo todos os cuidados para garantir o bom estado da mercadoria, ou seja, a partir do recebimento da carga a ser transportada, surge também à responsabilidade por qualquer acontecimento que incida na perda ou avaria do objeto, e o transportador responderá objetivamente por estes danos. Em contrapartida, a responsabilidade civil do transportador termina no momento em que ele entrega a carga ao destinatário.
14. As empresas de transporte de carga estão sujeitas a responsabilidades contratuais e extracontratuais, as quais têm como consequência direitos e deveres a serem cumpridos pelo transportador.
15. Em um primeiro momento, a responsabilidade por alguma avaria na carga é do transportador, independente do fato que culminou no dano ter sido praticado com culpa. Por isso, existe a necessidade de o transportador relatar, antes do início da viagem, possíveis problemas com a carga, para resguardar a sua empresa no futuro, visto que caso ocorra qualquer dano na mercadoria, presume-se que a avaria decorreu do serviço de transporte.
16. Contudo a Lei n.o 11.442/2007 também antevê causas de excludente da responsabilidade do transportador, dentre elas o inciso III do artigo 12 prevê que em caso de vício próprio ou oculto da carga não há responsabilidade do transportador se a mercadoria entregue pelo expedidor possuir vício próprio, expressão consagrada no artigo 102 do Código Comercial, entendida pela doutrina e jurisprudência como o problema inerente à própria mercadoria ou à embalagem inadequada e defeituosa, quando esta couber ao expedidor, favorecendo, tais situações, a ocorrência de avarias.
No caso dos autos, é incontroverso que havia uma quantidade considerável de areia na carga que o Recorrido transportava o que fez com que a empresa Recorrente não liberasse da descarga dos grãos, porquanto não era obrigada a tanto.
18. Como já mencionado, a responsabilidade pela carga é do transportador, exceto em situação em que possui vício próprio. O Boletim de Ocorrência que consta nos autos menciona que na carga continha areia branca, de modo que descarta a hipótese de que seriam resíduos que ingressaram na carga por meio do rasgo que existia na lona, na medida em que areia branca em regra não precipita no ar, visto sua densidade, o que leva a crer que a mesma fora inserida no momento de carregamento do caminhão.
19. Nessa linha de raciocínio, se existir um responsável externo pela impossibilidade de descarga dos grãos, este seria o vendedor da carga, de modo que os prejuízos pleiteados deveriam ser dirigidos ao mesmo, obviamente desde que comprovada a excludente de responsabilidade do transportador pela inserção de areia na carga, objeto este que não faz parte da presente actio.
20. Quanto à alegação de que a restrição interna no sistema da empresa Recorrente – que impossibilita o cadastro para fila de descarga – obstou o exercício da profissão do Recorrido, pondera-se que na imagem colacionada a inicial com a finalidade de comprovar a restrição, contém aviso para que o Recorrido entre em contato com a empresa por meio do e-mail informado, contudo não há provas nos autos da diligência efetuada, bem ainda não há provas de que o Recorrido providenciou a retirada do excedente de areia da carga.
21. Veja que a descarga ocorreu apenas quando deferida a medida liminar nos autos, de modo que durante o lapso temporal do impedimento até a data do cumprimento da liminar não houve maiores esclarecimentos por parte do Recorrido acerca de tentativa de regular a carga.
No caso, ressai nítido dos autos que não há como atribuir qualquer responsabilidade a empresa Recorrente, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do transportador ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar.
Sentença reformada.
24. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006389-94.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO TAVARES - CPF: 035.584.819-84 (RECORRENTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022